Tribunal: TJBA
Processo: 0536208-78.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536208-78.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e outros

Advogado(s)
:
SARA VIEIRA LIMA SARACENO, GASPARE SARACENO, LUCAS VIEIRA DE AZEVEDO BRITO, PABLO FILIPE NEVES PRADO

APELADO: IANA PRATES FONSECA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS VIEIRA DE AZEVEDO BRITO, PABLO FILIPE NEVES PRADO, GASPARE SARACENO, SARA VIEIRA LIMA SARACENO

ACORDÃO

APELA
ÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/ REPARATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NO JUIZO DE ORIGEM. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENSINO UNIVERSITÁRIO. CONTRAPRESTAÇÃO À I
NSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
DURANTE REALIZAÇÃO DE GRADUAÇÃO-SANDUÍCHE EM UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA SUBSIDIADA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL INTITULADO CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA.
COBRANÇAS DE MATRÍCULA E MENSALIDADE DURANTE O PERÍODO DE ATIVIDADE DISCENTE ESTRANGEIRA CUSTEADA PELA UNIÃO. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES PELO FIES. CONSEQUENTE ENCERRAMENTO DOS CRÉDITOS EDUCATIVOS ANTES DA EFETIVA CONCLUSÃO FINAL DO CURSO NA IES PRIVADA. COBRANÇA DE PARCELAS SEM A DEVIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FLAGRANTE OFENSA ÀS NORMAS E PRECEITOS INSCULPIDOS NO CDC. ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO. DANO MORAL. FATO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
ANIMUS LEADENDI
. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES STJ. RECURSOS CONHECIDOS.
RECURSO
DA PARTE
ACIONADA
NÃO PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
0536208-78.2018.8.05.0001
,
em que figuram

como
Apelantes e Apelados
FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e IANA PRATES FONSECA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

REJEITAR a preliminar suscitada,
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo da acionada e DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação da autora
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça